Tribunal: TJDFT
Processo: 0742942-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742942-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO FALCAO AGRAVADO: MOISES BEZERRA DA SILVA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, CELIO FERREIRA FERNANDES, ILDA DOS SANTOS FERNANDES, RUBENS LOPES GUEDES, VIVIANN FRANCIELLE ISAIAS FARIA, JOSEMAR ARAUJO DA SILVA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...)Seja reformada a decisão interlocutória do Juízo a quo para conceder a tutela antecipada recursal em caráter monocrático e determinar que os Agravados Agravados Rubens Lopes Guedes e sua esposa Viviann Francielle Isaias Faria se abstenham de molestar a posse do imóvel da Agravante, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo, expedindo-se mandado proibitório nesse sentido. b) A intimação dos Agravados nos termos do art. 1019, II do CPC; c) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar a liminar para determinar que os Agravados Rubens Lopes Guedes e sua esposa Viviann Francielle Isaias Faria se abstenham de molestar a posse do imóvel da Agravante, confirmando a multa a ser fixada, bem como a determinação de expedição de mandado proibitório." A decisão impugnada foi assim lançada: Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido para que seja averbada a existência da presente ação na matrícula referente ao imóvel localizado na QR 414, Conjunto 18, Casa 06, Samambaia Norte, bem como que lhe seja deferida proteção possessória sobre o imóvel. Alega a autora que resolveu alienar o imóvel por intermédio dos corretores Moisés e Josemar, os quais conseguiram obter um negócio de permuta com os Requeridos Célio e Ilda. Para tal finalidade, o Requerido Josemar teria solicitado a outorga de procuração em favor do próprio Josemar para que o negócio fosse finalizado. Contudo, tempos depois houve distrato verbal com Célio e Ilda em relação à permuta, mas, ainda assim, a autora tomou conhecimento que Josemar substabeleceu os poderes recebidos ao Requerido Ilson para que o imóvel fosse vendido a Rubens e Vivian, os quais registraram o título aquisitivo no cartório competente. Ao final, pugnou pelo reconhecimento do distrato do negócio realizado com Célio e Ilda e a declaração de nulidade dos negócios feitos por Josemar com a procuração obtida por Josemar de forma fraudulenta. DECIDO. Em relação ao pedido para que se averbe na matrícula do imóvel a existência do presente processo, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência e deve ser concedida. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a permuta então pretendida pela autora e pelos Requeridos Célio e Ilda está comprovada pelo contrato de ID n. 138654468. A procuração firmada pela autora em favor de Josemar também foi juntada em ID n. 138654470. O perigo da demora está presente, uma vez que a medida se destina a evitar a transferência do imóvel a outras pessoas resguarda o resultado útil do processo. A medida não é irreversível, considerando que a restrição pode ser baixada em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a averbação de anotação quanto à existência da presente ação na matrícula no 120.593 referente ao imóvel localizado na QR 414, Conjunto 18, Casa 06, Samambaia Norte. Contudo, em relação à tutela possessória, verifico que a procuração outorgada pela autora foi feita em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, de modo que constitui título hábil à transferência de direitos noticiada do processo, sendo que as alegações de fraude e má-fé dos terceiros adquirentes devem ser submetidas ao devido contraditório. Oficie-se ao Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal para que realize a anotação. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (...) Com razão o r. Juízo de origem. A Autora outorgou instrumento público para alienação do bem imóvel o que em princípio resguarda o direito de terceiros e dos próprios réus do interdito proibitório. Ademais, o autor cumula ação possessória com o procedimento comum em vários pedidos sucessivos, trazendo tumulto e confusão na análise o que reforça a ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Por outro lado, bem observou o decisão impugnada a imprescindibilidade do prévio contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a plausibilidade do direito invocado. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de janeiro de 2023